Tribunal: TJMT
Processo: 1005467-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005467-23.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VICTOR ALVES RIOS TORRES - CPF: 030.118.401-13 (ADVOGADO), BRUNO SEVERINO RODRIGUES NETO - CPF: 728.194.301-63 (AGRAVANTE), GABRIEL RODRIGUES FILHO - CPF: 046.676.141-45 (AGRAVADO), HULGO MOURA MARTINS - CPF: 766.583.682-87 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS MAILHO - CPF: 204.107.512-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RELAÇÃO JURÍDICA – BENS ADQUIRIDOS POR HERANÇA - GESTÃO DE BENS COMUNS – VENDA DE BENS – EMPRÉSTIMOS – DEPÓSITO EM CONTA PARTICULAR – DEMONSTRAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos
de
declaração
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1005467-23.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BRUNO SEVERINO RODRIGUES NETO

AGRAVADO: GABRIEL RODRIGUES FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Bruno Severino Rodrigues Neto
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RELAÇÃO JURÍDICA – BENS ADQUIRIDOS POR HERANÇA - GESTÃO DE BENS COMUNS – VENDA DE BENS – EMPRÉSTIMOS – DEPÓSITO EM CONTA PARTICULAR – DEMONSTRAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a relação jurídica existente entre as partes que teve origem com o falecimento dos genitores e a assunção da gestão do patrimônio herança pelo agravante Bruno, revela-se o dever de prestar as contas.

Alega que o v. acórdão não observou que no acordo firmado entre as partes no Processo n. 1000224-09.2022.8.11.0020 foram estabelecidos dois itens sobre a perícia (item VI e XVI), enquanto que o acórdão manifestou-se somente sobre o item VI.

Neste ponto, diz que o acórdão apresenta contradição, porquanto se houve acordo para a realização da perícia, indevida a condenação em honorários de sucumbência.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados e, aplicado o efeito infringente, afastar a condenação em honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão e contradição.

A hipótese é de Agravo de Instrumento interposto de decisão que julgou parcialmente procedente a Ação de Exigir Contas, para condenar o requerido agravante, ora embargante, a prestar as seguintes contas:
i) destinação do valor adquirido com a venda dos imóveis matriculados sob o n. 11383 e n. 9845, ambos do CRI de Alto Araguaia/MT; ii) destinação do valor recebido na conta da empresa de ambos em razão dos contratos de empréstimos n. 011.596.655, 011.640.140, 011.866.237 e 011.941.224, formulados com o Banco Bradesco S/A; iii) finalidade das transferências feitas pelo réu da conta da pessoa jurídica para sua conta pessoal; iv) destinação do valor recebido à título de empréstimo contraído perante o Banco do Brasil.

Com efeito, o v. acórdão não olvidou quanto ao fato de que nos autos da Ação Anulatória de Alteração de Contrato Social da Empresa (Processo n. 1000224—9.2022.8.11.0020), as partes celebraram acordo, inclusive no qual dispuseram acerca da realização de perícia judicial neste feito de exigir contas.

E acerca deste ponto, o v. acórdão deixou expresso que referido acordo naqueles autos não é impedimento à ação de exigir contas, mormente porque, a perícia judicial acordada será realizada na segunda fase do procedimento.

Realça-se que a ação de exibição de contas visa a prestação de contas daquele que assumiu o mister, no caso, o agravante, ora embargante, que foi nomeado inventariante do espólio dos genitores, quando passou a administrar os bens da herança como demonstrado pelos documentos colacionados.

Sob tal viés, não há como afastar a sua incumbência e a procedência da ação.

Por sua vez, a condenação em honorários advocatícios não foi objeto de irresignação recursal, daí porque não constituiu matéria examinada. Verdade é que se apresenta como inovação recursal, o que afasta a alegada omissão e contradição.

Ainda que assim não fosse, certo é que o embargante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos modificativos ou extintivos do direito da parte autora, de sorte que devida a prestação de contas pretendida e, neste sentido, diante da sucumbência mínima do autor, devida a sua condenação em honorários advocatícios.

Do exposto, não há dúvida de que o v. acórdão examinou exatamente o ponto controvertido.

Logo, a pretensão de reforma da decisão não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contido no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024